Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. LEI 9492/97. PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR. CANCELAMENTO DO ATO CONSERVATIVO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à fixação dos honorários advocatícios realizada na sentença. Preliminar rejeitada.
3. Não se conhece da apelação na parte em que inova quanto à matéria de defesa não exposta ao contraditório e submetida ao crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição.
4. Nos termos do artigo 26 da Lei 9492/97, após a quitação do débito, a baixa do protesto pode ser realizada por qualquer interessado, inclusive, pelo próprio devedor. Para isso, é necessário apenas apresentar o título original e, na hipótese de não possuí-lo, basta a declaração de anuência emitida pelo credor.
5. Incabível a indenização por danos morais se não restou demonstrado o ato ilícito.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO PROVIDA.